Tribunal: TJES
Processo: 5007972-68.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007972-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RODOLFO DA SILVA SIQUEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007972-68.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: RODOLFO DA SILVA SIQUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Agravo em Execução Penal

interposto por
RODOLFO DA SILVA SIQUEIRA
contra
a decisão

proferida pel
a

MM. Juíza da
Vara
de Execuções Penais de Vila Velha
,
que
indeferiu o seu pedido de detração
.

Em suas razões recursais a defesa pretende a reforma da decisão, alegando
que

esteve
preso cautelarmente de 27 de junho de 2016 a 20 de março de 2017 e que tal período não teria sido levado em consideração pelo Juízo da Execução.

Pois bem.

Consta dos autos que o r
eeducando
foi condenado
pelos crimes de roubo, tráfico de drogas,
posse irregular de arma de fogo, bem como pelo delito descrito no artigo 288 do Código Penal, cujas penas somadas totalizam

o montante
de
22
(
vinte e d
o
i
s
) anos, 0
1
(
um
) m
ê
s
e 07 (sete) dias
.

Consta ainda que o apenado e
steve
preso preventivamente
no período de
27
/0
6
/201
6
a 2
0
/
03
/201
7
, conforme se verifica do atestado de pena, tendo a r. sentença condenatória sido prolatada em
2
0.
03
.20
17
.
Verifica-se, pois, que na data da condenação, o apenado já havia cumprido 0
8
(
oito
)
meses
e 2
3
(vinte e tr
ês
) dias de prisão, tempo que a Defesa quer ver “descontado” de sua pena total.

A matéria discutida nestes autos está prevista no art. 42 do Código Penal, que assim dispõe:

"Art. 42 – Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer estabelecimento referidos no artigo anterior.”

Sem desmerecer os argumentos da ilustre Defesa a respeito do instituto da detração, o mesmo não possui o condão de “descontar” da pena definitiva o tempo de prisão provisória, mas sim considerar aquele período como tempo de pena efetivamente cumprida.

In casu
,
como pode ser constatado através
das informações do Juízo da Execução Penal, bem como dos registros apontados no Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU
(movimento 48.1)
,
o período que o agravante esteve preso já foi computado, ou seja, foi devidamente considerado pelo Juízo das Execuções para efeitos de todos os cálculos relativos aos prazos para obtenção de benefícios e progressão tendo como parâmetro a pena total
d
o recorrente
, conforme
seu
Relatório
de Situação Processual
.

Importante
ainda
ressaltar que os cálculos de progressão de regime são feitos de forma automática pelo sistema, de acordo com os dados lançados
no Processo de Execução do apenado.

Assim, uma vez que não foi apresentada pelo recorrente qualquer justificativa capaz de modificar a decisão do magistrado de piso, não há que se falar em reforma da mesma.

No mesmo sentido manifesta-se a Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“
(...) A Lei nº 12.736/2012, que incluiu o dispositivo acima, passou a antecipar para a sentença (e não mais na execução da pena) a apreciação de eventual detração, no entanto, muitas vezes a mesma não é realizada.

Por certo a detração da pena pode ocorrer assim na execução penal. No entanto a mesma será considerada como pena efetivamente cumprida, utilizada para cálculos de progressão e demais benefícios da execução penal.

Nesse caso a declaração se dará com o tempo de prisão ocorrida em outro processo, embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores tenha limitado tal incidência, a qual não poderia se dar em relação aos crimes cometidos posteriormente à custódia cautelar, entendendo aí uma espécie de ‘conta corrente’, que a bem da verdade trata-se de pena efetivamente cumprida, e, ainda, no caso de não ter se operado a detração pelo juízo sentenciante.

Sendo assim, conforme os cálculos realizados no sistema SEEU, o período entre 27/06/2016 a 20/03/2017 vêm sendo considerado como tempo de pena cumprido, de forma que não há como se falar em detração neste momento na fase de execução da pena. (...)”.

Ante o
exposto
e

em consonância com a
douta
Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007972-68.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: RODOLFO DA SILVA SIQUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
DETRAÇÃO. TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA JÁ COMPUTADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A detração não possui o condão de descontar da pena definitiva o tempo de prisão provisória, mas sim considerar aquele período como tempo de pena efetivamente cumprida. In casu, certo é que o período que o agravante esteve preso já foi computado, ou seja, considerado pelo Juízo das Execuções para efeitos de todos os cálculos relativos aos prazos para obtenção de benefícios e progressão conforme Relatório de Situação Processual Executória.
2
.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.